Tribunal: STJ
Processo: 0489268-06.2024.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 210614 - GO
(2024/0489268-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORA
: ANDRÉIA DE ARAÚJO INÁCIO ADOURIAN - GO013494
AGRAVADO
: ATVOS BIOENERGIA RIO CLARO S.A
ADVOGADOS
: BRENO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS - SP224120
CARLA MENDES NOVO - SP330408
MARIA RAPHAELA DADONA MATTHIESEN - SP346026
JOÃO VICTOR EMILE ANDRADE SAFIEH - SP396912
GABRIELA JUREMA NARDY - SP412047
GUSTAVO BRENTZEL ASKINIS - SP477463
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE
CAÇU - GO
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL CÍVEL DE
SÃO PAULO - SP
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO.
CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. ATOS CONSTRITIVOS. CRÉDITO QUITADO.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
UNIVERSAL.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Estado de Goiás contra decisão monocrática que
declarou competente o Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de
São
para deliberar sobre atos de constrição patrimonial e eventual
Paulo/SP
liberação de valores relacionados a crédito ambiental executado pelo ente estadual.
Documento eletrônico VDA54958414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:53:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 5da73f7d-c1a1-4c89-ab85-8ae9dcbae47f

2. O agravante sustenta que o Juízo da Fazenda Pública de
não teria se
Caçu/GO
oposto a determinações do juízo universal, limitando-se a determinar atos
constritivos de natureza fiscal, nos termos do
o, §7o-B, da
art. 6
Lei n. 11.101/2005,
e que não haveria conflito de competência.
3. A agravada, por sua vez, defende que o crédito ambiental foi devidamente
habilitado e quitado no processo de recuperação judicial, com sentença de
encerramento transitada em julgado, e que o bloqueio de valores pelo juízo da
execução fiscal caracteriza conflito positivo de competência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o juízo da execução fiscal pode
determinar atos constritivos sobre crédito já quitado e incluído no plano de
recuperação judicial aprovado, sem que isso configure ingerência indevida na
competência do juízo universal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, mesmo após as alterações
introduzidas pela
o controle de atos de constrição e alienação
Lei n. 14.112/2020,
de bens de empresa em recuperação judicial permanece sob a competência do juízo
universal, em respeito ao princípio da preservação da empresa.
6. No caso concreto, o crédito ambiental foi habilitado, quitado e certificado como
tal pelo juízo da recuperação judicial, com sentença de encerramento proferida. A
manutenção da execução fiscal e o bloqueio de ativos configuram ingerência
indevida na competência funcional do juízo universal.
7. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada e a
mera reiteração de argumentos já apreciados conduzem ao desprovimento do
agravo interno, nos termos do
§1o, do CPC.
art. 1.021,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. O controle de atos de constrição e alienação de bens de empresa em recuperação
judicial é de competência exclusiva do juízo universal, em respeito ao princípio da
preservação da empresa.
2. A superveniência de sentença de encerramento da recuperação judicial, com
certificação de cumprimento integral do plano, impede o reexame de obrigações já
declaradas quitadas, sob pena de violação da coisa julgada e da competência
funcional do juízo universal.
Dispositivos relevantes citados:
o, §7o-B; CPC,
Lei n. 11.101/2005, art. 6
art. 1.021,
§1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC
Rel. Min. Luis
159.771/PE,
Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe
STJ, AgInt no CC
30/3/2021;
150.844/GO,
Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 20/9/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
05/03/2026
11/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54958414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:53:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 5da73f7d-c1a1-4c89-ab85-8ae9dcbae47f

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e Nancy Andrighi votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54958414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:53:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 5da73f7d-c1a1-4c89-ab85-8ae9dcbae47f

AgInt no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 210614 - GO (2024
/0489268-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORA : ANDRÉIA DE ARAÚJO INÁCIO ADOURIAN - GO013494
AGRAVADO
: ATVOS BIOENERGIA RIO CLARO S.A
ADVOGADOS
: BRENO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS - SP224120
CARLA MENDES NOVO - SP330408
MARIA RAPHAELA DADONA MATTHIESEN - SP346026
JOÃO VICTOR EMILE ANDRADE SAFIEH - SP396912
GABRIELA JUREMA NARDY - SP412047
GUSTAVO BRENTZEL ASKINIS - SP477463
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
DE CAÇU - GO
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL CÍVEL
DE SÃO PAULO - SP
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO.
CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. ATOS CONSTRITIVOS. CRÉDITO QUITADO.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
UNIVERSAL.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA53012899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:20
Código de Controle do Documento: bc221655-1892-4de9-99ae-b54bba750c69

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Goiás contra decisão monocrática que
declarou competente o Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de
São Paulo/SP para deliberar sobre atos de constrição patrimonial e eventual liberação
de valores relacionados a crédito ambiental executado pelo ente estadual.
2. O agravante sustenta que o Juízo da Fazenda Pública de Caçu/GO não teria se
oposto a determinações do juízo universal, limitando-se a determinar atos
constritivos de natureza fiscal, nos termos do
o, §7o-B, da
e
art. 6
Lei n. 11.101/2005,
que não haveria conflito de competência.
3. A agravada, por sua vez, defende que o crédito ambiental foi devidamente
habilitado e quitado no processo de recuperação judicial, com sentença de
encerramento transitada em julgado, e que o bloqueio de valores pelo juízo da
execução fiscal caracteriza conflito positivo de competência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o juízo da execução fiscal pode
determinar atos constritivos sobre crédito já quitado e incluído no plano de
recuperação judicial aprovado, sem que isso configure ingerência indevida na
competência do juízo universal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, mesmo após as alterações
introduzidas pela
o controle de atos de constrição e alienação de
Lei n. 14.112/2020,
bens de empresa em recuperação judicial permanece sob a competência do juízo
universal, em respeito ao princípio da preservação da empresa.
6. No caso concreto, o crédito ambiental foi habilitado, quitado e certificado como
tal pelo juízo da recuperação judicial, com sentença de encerramento proferida. A
manutenção da execução fiscal e o bloqueio de ativos configuram ingerência
indevida na competência funcional do juízo universal.
7. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada e a
mera reiteração de argumentos já apreciados conduzem ao desprovimento do agravo
interno, nos termos do
§1o, do CPC.
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA53012899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:20
Código de Controle do Documento: bc221655-1892-4de9-99ae-b54bba750c69

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. O controle de atos de constrição e alienação de bens de empresa em recuperação
judicial é de competência exclusiva do juízo universal, em respeito ao princípio da
preservação da empresa.
2. A superveniência de sentença de encerramento da recuperação judicial, com
certificação de cumprimento integral do plano, impede o reexame de obrigações já
declaradas quitadas, sob pena de violação da coisa julgada e da competência
funcional do juízo universal.
Dispositivos relevantes citados:
o, §7o-B; CPC,
Lei n. 11.101/2005, art. 6
art. 1.021,
§1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC 159.771/PE, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe
STJ, AgInt no CC 150.844/GO,
30/3/2021;
Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 20/9/2017.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Goiás contra decisão
monocrática proferida às fls. 1.079-1.083, que julgou o mérito do presente Conflito
Positivo de Competência suscitado por Atvos Bioenergia Rio Claro S. A. e declarou
competente o Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo
/SP para deliberar sobre os atos de constrição patrimonial e eventual liberação de
valores relacionados ao crédito executado pelo ente estadual.
Sustenta o agravante, em síntese, que não se configuraria o conflito de
competência reconhecido na decisão agravada, pois o Juízo da Vara da Fazenda
Documento eletrônico VDA53012899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:20
Código de Controle do Documento: bc221655-1892-4de9-99ae-b54bba750c69

Pública de Caçu/GO jamais teria se oposto a determinações do juízo universal,
limitando-se a determinar atos constritivos de natureza fiscal, nos termos do
o,
art. 6
§7o-B, da Lei n. 11.101/2005.
Afirma que o juízo da execução fiscal é competente para realizar bloqueios
e demais atos de constrição, cabendo apenas o controle posterior pelo juízo da
recuperação judicial, caso demonstrada a essencialidade dos bens.
Invoca, em reforço, os precedentes do STJ no AgInt no CC 164.501/PE e
no CC 181.190/AC, sustentando que somente há conflito quando o juízo da
execução resiste expressamente à decisão do juízo universal, o que não teria ocorrido
no caso concreto.
A agravada Atvos Bioenergia Rio Claro S. A. apresentou impugnação (fls.
1.104-1.120), na qual aduz, preliminarmente, a ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão agravada e, no mérito, defende a manutenção da decisão
recorrida, afirmando que o crédito ambiental cobrado pelo Estado de Goiás foi
devidamente habilitado e quitado no processo de recuperação judicial, com sentença
de encerramento transitada em julgado em setembro de 2023. Sustenta que o juízo da
execução fiscal desconsiderou essa quitação ao determinar novo bloqueio de valores,
caracterizando nítida contradição entre os juízos suscitados e, por conseguinte, a
ocorrência do conflito positivo de competência. Requer, portanto, o desprovimento
do agravo interno e a confirmação integral da decisão monocrática.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53012899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:20
Código de Controle do Documento: bc221655-1892-4de9-99ae-b54bba750c69

A controvérsia submetida à apreciação consiste em verificar se há vício na
decisão que, ao julgar o mérito do conflito de competência, reconheceu a
competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre atos constritivos
relativos a crédito já quitado e incluído no plano aprovado.
O agravante busca a reforma da decisão para que se reconheça a
inexistência de conflito e a legitimidade do juízo da Fazenda Pública de Caçu/GO
para manter a execução fiscal em curso, sob o argumento de que a constrição de bens
em execução fiscal não dependeria de prévia autorização do juízo universal.
A análise do recurso evidencia, contudo, que a decisão agravada apreciou
detidamente os elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos e observou a
jurisprudência pacífica desta Corte.
A decisão atacada consignou que, embora o prosseguimento da execução
fiscal não se suspenda pelo deferimento da recuperação judicial, a prática de atos de
constrição e alienação de bens deve ser submetida ao crivo do juízo universal, em
respeito ao princípio da preservação da empresa.
No entanto, no caso concreto ficou evidenciado que o crédito ambiental
executado pelo Estado de Goiás fora regularmente habilitado, pago e certificado
com sentença de encerramento da
como quitado pelo juízo da recuperação,
recuperação judicial proferida em setembro de 2023, de modo que a manutenção da
execução e o bloqueio de ativos configurariam ingerência indevida na competência
funcional do juízo falimentar.
Inicialmente importa dizer que o cotejo entre os fundamentos do agravo e
da decisão agravada revela que o recorrente não impugnou especificamente tais
premissas, limitando-se a reiterar que o juízo da execução fiscal não teria se
recusado a observar eventual decisão do juízo universal.
Documento eletrônico VDA53012899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:20
Código de Controle do Documento: bc221655-1892-4de9-99ae-b54bba750c69

Essa alegação, entretanto, não elide o conflito reconhecido, uma vez que a
prática de atos constritivos sobre patrimônio cuja destinação já foi definida e
declarada quitada pelo juízo universal caracteriza, por si só, atuação jurisdicional
incompatível com as deliberações do juízo competente.
De fato, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ainda após
as alterações introduzidas pela
o controle dos atos de constrição
Lei n. 14.112/2020,
e de liberação de bens de empresa em recuperação judicial permanece sob a
competência do juízo universal.
Nesse sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO
FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRÁTICA DE ATOS EXECUTÓRIOS
CONTRA O PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA. LEI N. 13.043/2014.
MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. As causas em
que figurem como parte ou assistente ente federal relacionado no inciso I, do art. 109,
da Constituição Federal, são da competência absoluta da Justiça Federal ou de Juízo
investido de jurisdição federal, não se sujeitando os créditos tributários federais à
deliberação da assembleia de credores à qual submetido o plano homologado pelo juiz
estadual. 2. Contudo, conquanto o prosseguimento da execução fiscal e eventuais
embargos, na forma do
o, § 7o, da
deva se dar perante o juízo
art. 6
Lei 11.101/2005,
federal competente - ao qual caberão todos os atos processuais, inclusive a ordem de
citação e penhora -, o controle sobre atos constritivos contra o patrimônio da
recuperanda é de competência do Juízo da recuperação judicial, tendo em vista o
princípio basilar da preservação da empresa. Precedentes. 3. Com efeito, a Segunda
Seção possui firme o entendimento de que embora a execução fiscal não se suspenda,
os atos de constrição e de alienação de bens voltados contra o patrimônio social das
sociedades empresárias submetem-se ao juízo universal, em homenagem ao princípio
da conservação da empresa. 4. A edição da
que instituiu o
Lei n. 13.304/2014,
parcelamento especial em favor das empresas em recuperação judicial - benefício que,
em tese, teria o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário da sociedade
recuperanda - não alterou o entendimento pacificado na Segunda Seção sobre o tema.
(AgRg no CC 136.130/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. p/ Acórdão Ministro
Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em
DJe
. 5.
13/05/2015,
22/06/2015)
Agravo interno não provido. (AgInt no CC 159.771/PE, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Segunda Seção, DJe
)
30/3/2021.

Documento eletrônico VDA53012899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:20
Código de Controle do Documento: bc221655-1892-4de9-99ae-b54bba750c69

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA -
COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA OS ATOS QUE IMPLIQUEM
RESTRIÇÃO
PATRIMONIAL
-
PRECEDENTES
-
DELIBERAÇÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO CONFLITO E DECLAROU A
COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.1.
A Segunda Seção firmou entendimento no sentido de que o juízo onde se processa a
recuperação judicial tem competência para a prática de atos de execução relativamente
ao patrimônio da sociedade afetada, fundamentado tal objetivo no desiderato de evitar
a realização de medidas expropriatórias individuais que possam prejudicar o
cumprimento do plano de recuperação. Precedentes: AgInt no CC 145.089/MT, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
08/02/2017,
CC 145.027/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
10/02/2017;
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
CC 129.720/SP, Rel.
24/08/2016,
31/08/2016;
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
CC 135.703/DF, Rel.
14/10/2015,
20/11/2015;
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
2. (...) É sedimentada, ademais, a jurisprudência
27/05/2015,
16/06/2015.
mitigando o rigor do prazo de suspensão das ações e execuções, que poderá ser
ampliado em conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, em
regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o plano de
recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático das execuções
individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso temporal (ut.
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
. Na mesma
REsp 1.212.243/SP,
29/9/2015)
linha, confira-se: EDcl no AgRg no RCD no CC 134655/AL, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe de
3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no CC 150844 / GO,
15/12/2015.
Relator(a): Ministro MARCO BUZZI (1149), S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de
Julgamento:
Data de Publicação:
)
13/09/2017,
20/09/2017.

Ademais, no caso concreto ficou evidenciado que o crédito ambiental
objeto da ação de execução foi expressamente incluído e quitado nos termos do
plano aprovado.
Nessa linha, essa Corte tem entendido que a superveniência de sentença de
encerramento da recuperação judicial, com certificação de cumprimento integral do
plano, não autoriza o reexame de obrigações já declaradas quitadas, sob pena de
violação da coisa julgada e de desrespeito à competência funcional do juízo
universal.
Documento eletrônico VDA53012899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:20
Código de Controle do Documento: bc221655-1892-4de9-99ae-b54bba750c69

Sentindo-se prejudicada pela decisão homologatória ou vislumbrando
irregularidade na feitura plano de recuperação, bem como entendendo haver
descumprimento do plano pela devedora, deve a parte credora suscitar essas questões
no momento oportuno, por meio das vias recursais cabíveis, pois o âmbito cognitivo
do conflito de competência permite apenas a declaração do juízo competente para
decidir determinado tema, sendo inadequado seu uso como sucedâneo recursal, a fim
de aferir a correção de decisões proferidas nas demandas que originaram o incidente
(AgRg no CC 131.891/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda
Seção, julgado em
DJe
.
10/9/2014,
12/9/2014)
A insurgência recursal, portanto, não apresenta fundamentos idôneos para
modificar a decisão agravada, que aplicou corretamente o entendimento consolidado
nesta Corte e examinou adequadamente as circunstâncias do caso concreto.
Ademais, a ausência de impugnação específica e a mera reiteração de
argumentos já apreciados conduzem ao desprovimento do agravo interno, nos termos
do
§1o, do CPC.
art. 1.021,
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53012899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:20
Código de Controle do Documento: bc221655-1892-4de9-99ae-b54bba750c69

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt no AgInt no CC 210.614 / GO
Número Registro: 2024/0489268-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10509770920198260100 54079014220218090021
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE
: ATVOS BIOENERGIA RIO CLARO S.A
ADVOGADOS
: BRENO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS - SP224120
CARLA MENDES NOVO - SP330408
MARIA RAPHAELA DADONA MATTHIESEN - SP346026
JOÃO VICTOR EMILE ANDRADE SAFIEH - SP396912
GABRIELA JUREMA NARDY - SP412047
GUSTAVO BRENTZEL ASKINIS - SP477463
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CAÇU
- GO
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL CÍVEL DE
SÃO PAULO - SP
INTERES.
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORA : ANDRÉIA DE ARAÚJO INÁCIO ADOURIAN - GO013494
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54949203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:41:10
Código de Controle do Documento: 43ec806f-8cc8-491d-b0d0-3532055d7624

AGRAVANTE
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORA : ANDRÉIA DE ARAÚJO INÁCIO ADOURIAN - GO013494
AGRAVADO
: ATVOS BIOENERGIA RIO CLARO S.A
ADVOGADOS
: BRENO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS - SP224120
CARLA MENDES NOVO - SP330408
MARIA RAPHAELA DADONA MATTHIESEN - SP346026
JOÃO VICTOR EMILE ANDRADE SAFIEH - SP396912
GABRIELA JUREMA NARDY - SP412047
GUSTAVO BRENTZEL ASKINIS - SP477463
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CAÇU
- GO
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL CÍVEL DE
SÃO PAULO - SP
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:41:10
Código de Controle do Documento: 43ec806f-8cc8-491d-b0d0-3532055d7624